Tribunal: STF
Processo: RE 1353511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 53, II, DO ADCT. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. MESMO FATO GERADOR. LEI 8.059/90. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de acumulação de pensão previdenciária por morte de militar com pensão especial de ex-combatente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.